Tribunal: TJDFT
Processo: 0729289-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. ANÁLISE DESNECESSÁRIA. INFRAÇÃO CONFIGURADA POR SIMPLES RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de irregularidades no auto de infração. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da notificação nos termos do artigo 282, § 4o do CTB e súmula 312 do STJ. Acrescenta que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado pelo INMETRO, o que afasta a precisão de detectar ingestão de bebida alcoólica. Pede a procedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (62826286). Dispensado do preparo ante a gratuidade de justiça, ora deferida em razão da prova de hipossuficiência (ID 62826289). Contrarrazões apresentadas (ID 62826291).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4.INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência de notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação do condutor.
5. O recorrente impugna o parelho de medição de alcoolemia sob o argumento de que não possui a verificação em dia no INMETRO. Todavia, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, por recusa do teste do etilômetro. Logo, desnecessário a análise do funcionamento regular do aparelho. Ademais, a simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
6. Portanto, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que aplicou as penalidades do artigo 165-A do CTB em desfavor do autor diante de infração cometida no dia 25/01/2024.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.